Tribunal: TJDFT
Processo: 0013323-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0013323-91.2009.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E S P A C H O O GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. apresenta embargos de declaração de ID 45479931 requerendo, para pôr termo a controvérsia e tendo em vista que a remição é admitida até a assinatura do auto de arrematação, a juntada do complemento do depósito relativo à diferença (ID 43341079), atualizada, entre o valor previamente depositado e a quantia apontada pelo exequente, bem como do depósito referente à comissão do leiloeiro (ID 45310841), a fim de remir a execução, nos termos do art. 836 do CPC, e declarar satisfeita a dívida. Inexiste prova nos autos de que foi assinado o auto de arrematação decorrente do leilão realizado em 9/2/2023, razão por que intime-se o CENTRO EMPRESARIAL VARIG para manifestar-se, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, requerendo, na ocasião, o que entender de seu interesse. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador